Tribunal: TJSP
Processo: 1001249-19.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Abono de Permanência
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recurso especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) –

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recurso especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – inaplicabilidade da Lei 11.960/09 ao caso – acórdão alterado – desprovimento do recurso, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001249-19.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado LUIZ GONZAGA ALVES CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em vista da sistemática do art. 1.040, II do CPC, alteraram o
acórdão para negar provimento ao recurso da requerida, com
observação. V.U. Declaram o segundo e o terceiro juízes, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1001249-19.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do São Paulo
Apelado: Luiz Gonzaga Alves Cardoso
Comarca: São Paulo
Vara: 3a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Liliane Keyko Hioki
TJSP (voto no 16469)
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do
CPC/2015 - Critérios de incidência de correção
monetária e juros de mora nas condenações da
Fazenda Pública - Interposição de recurso especial e
extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara
para eventual adequação do julgamento - Teses
fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 do A.
STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF)
inaplicabilidade da Lei 11.960/09 ao caso acórdão
alterado

desprovimento
do
recurso,
com
observação
Reanálise de acórdão proferido por esta C.
Câmara de Relatoria do Des. Luiz Burza Neto, antecessor nesta
Cadeira, que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela
Fazenda Pública do São Paulo nos autos de mandado de segurança
impetrado por Luiz Gonzaga Alves Cardoso, os quais tramitaram na 3a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, mantendo a
sentença de concessão parcial da ordem, no entanto, estabeleceu a
incidência de correção monetária pelo IPCA, e juros de mora com base
no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, ou conforme modulação feita pelo E. STF no âmbito das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ações diretas de inconstitucionalidade 4357 e 4425.
Desafiando o aresto, a requerida interpôs
recursos especial e extraordinário. A tramitação do feito foi sobrestada.
Ante o julgamento de mérito do Recurso
Especial no 1.495.146/MG pelo A. STJ (Tema no 905) e do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE pelo E. STF (Tema no 810), tornam os autos
à Turma Julgadora para reapreciação da questão atinente aos juros
moratórios e correção monetária, em atendimento ao quanto disposto no
art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015.
Tal, em abreviado, o relatório.
De proemio, consigna-se que o caso em exame
cuida da restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: ““1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161,
§ 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
Portanto, inaplicáveis os critérios previstos na
Lei 11.960/09 para a vertente dos autos.
Com
efeito,
em
atenção
ao
postulado
constitucional da isonomia, o contribuinte deve ter os valores por ele
indevidamente despendidos remunerados de forma idêntica à utilizada
nas verbas devidas em atraso à Fazenda Pública.
Por evidente, não se olvida que a Fazenda
Pública, enquanto representante do interesse da coletividade, é dotada
de não poucos privilégios. Entrementes, essa posição de superioridade
não permite que os índices por ela incididos sobre débitos não-pagos
seja superior aos aplicáveis aos valores indevidamente recebidos, sob
pena de inadmissível enriquecimento sem causa.
A propósito, insta consignar que a questão afeta
aos encargos incidentes em demandas de repetição de indébito já foi
analisada pelo A. STJ, certo que, em julgamento de recurso especial
representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), a referida Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pacificou o entendimento de que aplicável a SELIC, haja vista o previsto
no art. 1o da Lei Estadual no 10.175/98, o qual contempla a
aplicabilidade de tal índice nas dívidas em favor da Fazenda Pública:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO
ESTADUAL. JUROS DE MORA. DEFINIÇÃO DA TAXA
APLICÁVEL.
1. Relativamente a tributos federais, a jurisprudência
da
1a
Seção
está
assentada
no
seguinte
entendimento: na restituição de tributos, seja por
repetição em pecúnia, seja por compensação, (a) são
devidos juros de mora a partir do trânsito em
julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do
CTN e da Súmula 188/STJ, sendo que (b) os juros de
1% ao mês incidem sobre os valores reconhecidos
em sentenças cujo trânsito em julgado ocorreu em
data anterior a 1o.01.1996, porque, a partir de então,
passou a ser aplicável apenas a taxa SELIC,
instituída pela Lei 9.250/95, desde cada recolhimento
indevido (EResp 399.497, ERESP 225.300, ERESP
291.257, EResp 436.167, EResp 610.351).
2. Relativamente a tributos estaduais ou municipais,
a matéria continua submetida ao princípio geral,
adotado pelo STF e pelo STJ, segundo o qual, em
face da lacuna do art. 167, § único do CTN, a taxa dos
juros de mora na repetição de indébito deve, por
analogia e isonomia, ser igual à que incide sobre os
correspondentes débitos tributários estaduais ou
municipais pagos com atraso; e a taxa de juros
incidente sobre esses débitos deve ser de 1% ao
mês, a não ser que o legislador, utilizando a reserva
de competência prevista no § 1o do art. 161 do CTN,
disponha de modo diverso.
3. Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do
STJ considera incidente a taxa SELIC na repetição de
indébito de tributos estaduais a partir da data de
vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal
encargo sobre o pagamento atrasado de seus
tributos. Precedentes de ambas as Turmas da 1a
Seção.
4. No Estado de São Paulo, o art. 1o da Lei Estadual
10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre
impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adoção da mesma taxa na repetição do indébito.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08. (STJ, REsp no 1.111.189/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, 1a Seção, j. 13.5.2009 o grifo o foi por nós)
Em matéria de repetição de indébito, a
jurisprudência do A. STJ pacificou-se no sentido de estipular termos
iniciais diferentes para a incidência de juros de mora e correção
monetária.
De fato, tendo em vista que a correção
monetária é mera reposição da perda inflacionária, não representando
nenhuma mais-valia, mas, apenas, evitando prejuízos, determinou-se
que esta deve incidir desde o recolhimento indevido pelo contribuinte, no
caso, equivalente à retenção a maior da contribuição.
Por outro lado, no que tange aos juros de mora,
em respeito ao previsto no art. 167, parágrafo único do CTN, fixou-se o
seu termo a quo no trânsito em julgado da sentença que ordena a
repetição. Nesse sentido, aplicável o enunciado das Súmulas nos 162 e
188 do A. STJ:
Súmula 162 Na repetição de indébito tributário, a
correção monetária incide a partir do pagamento
indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 188 Os juros moratórios, na repetição do
indébito tributário, são devidos a partir do trânsito
em julgado da sentença.
Ocorre que, consabido, na composição da taxa
SELIC já estão embutidos, a um tempo, correção monetária e juros,
como, inclusive, reiteradamente reconhecido pelo A. STJ: “A
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é possível cumular
a Taxa SELIC com correção monetária e outros índices de juros, pois estes já
estão embutidos em sua formação” (STJ, REsp no 1.275.704/DF, Rel. Des.
HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, j. 15.10.2013).
Assim sendo, permitir a aplicação da taxa SELIC
desde a retenção indevida seria o mesmo que, por via oblíqua, admitir a
incidência dos juros de mora desde então, contrariando a orientação do
A. STJ sobre o seu termo inicial. Por isto, tem se decidido que a SELIC
incidirá apenas após o trânsito em julgado:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRA
ESTADUAL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
SÚMULA 188/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conquanto a Primeira Seção desta Corte, ao julgar
o
REsp
1.111.189/SP
(Rel.
Min.
Teori
Albino
Zavascki), mediante a utilização metodologia de
julgamento de recursos repetitivos prevista no art.
543-C do CPC, tenha determinado a aplicação da
"taxa SELIC na repetição de indébito de tributos
estaduais a partir da data de vigência da lei estadual
que prevê a incidência de tal encargo sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento atrasado de seus tributos", nenhuma
menção fez acerca do termo inicial para aplicação
dos juros moratórios.
2. "Nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e
da Súmula 188/STJ, os juros moratórios, na repetição
do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito
em julgado da sentença" (REsp 1.086.935/SP, Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, DJe
24/11/08). Nesse sentido: REsp 895.180/PR, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 30/9/10.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Agravo
em REsp no 9.758/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 1a
Turma, j. 7.8.2012 o grifo o foi por nós).
Por outro lado, não se justifica que no período
compreendido entre a retenção e o trânsito em julgado, os valores
deixem de sofrer a necessária atualização monetária, cuja incidência,
como dito, é imperativa.
Nesse
contexto,
a
fim
de
permitir
a
recomposição plena do valor devido à parte credora, no referido intervalo
deverá haver a incidência da correção monetária pela Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça (com base no INPC), desde a indevida
retenção até o trânsito em julgado, incidindo, a partir do trânsito em
julgado da sentença de repetição do indébito, a SELIC, sem
concorrência de qualquer outro índice.
Assim, a partir do trânsito em julgado, em
atendimento ao posicionamento assentado no Resp no 1.111.189/SP
(recurso repetitivo) e considerando que o art. 1o da Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.175/98 contempla a aplicabilidade de taxa Selic nas dívidas em favor
da Fazenda Pública, à luz do princípio da isonomia, a Taxa Selic passa a
corresponder ao teto após o trânsito em julgado.
Sendo assim, de rigor a alteração do acórdão
para afastar a pretensão da apelante de fazer incidir os critérios de
correção e juros da Lei 11.960/09 no caso dos autos, sendo forçoso o
desprovimento do recurso, devendo ser observados os critérios ora
estabelecidos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, em vista da sistemática
do art. 1.040, II do CPC, por meu voto, altero o acórdão para negar
provimento ao recurso da requerida, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.980
Apelação / Remessa Necessária no 1001249-19.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Juízo Ex Officio
Apelado: Luiz Gonzaga Alves Cardoso
Interessado: Chefe do Centro de Despesa de Pessoal da Polícia Militar do Estado
de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
1001249-19.2014.8.26.0053.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrido:
LUIZ GONZAGA ALVES CARDOSO.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29.961.2
Posto não haja divergência propriamente dita, conforme a
perspicaz e reiterada observação do eminente Des. Souza Nery sobre o voto do ilustre
Relator, também adianto excluir de meu voto a antecipação
de entendimento
sobre
cabimento de embargos de declaração.
São cabíveis os embargos de declaração, ainda que possam vir a
ser rejeitados; certo ou errado, a parte olha de um jeito, e o juiz, de outro.
Não há cogitar, por antecipação, de possível cominação de multa; é
direito da parte opor seus embargos que não tragam em si a agravante de
manifestamente
protelatórios ; isto está na própria lei (CPC, art. 1.022), dispensa supina
recomendação
, termo sequer mencionado uma única vez no CPC.
Feita essa observação, no mais, quanto ao ponto principal do
recurso, acompanho o eminente Relator.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos EletrônicosJOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
109778F4
16
17
Declarações de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
109B514C
18
18
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
10CD5897
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001249-19.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.